Tribunal: TJSP
Processo: 1005721-53.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – UNIESP PAGA – RECUSA EM CUSTEAR O FINANCIAMENTO – INJUSTIFICÁVEL – CLÁUSULAS ABUSIVAS – COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS – DANOS MORAIS – CABIMENTO
1 – A exigência de excelência no rendimento escolar viola o direito à informação garantido ao consumidor nos contratos regulados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6o, III). Sua formulação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – UNIESP PAGA – RECUSA EM CUSTEAR O FINANCIAMENTO – INJUSTIFICÁVEL – CLÁUSULAS ABUSIVAS – COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS – DANOS MORAIS – CABIMENTO
1 – A exigência de excelência no rendimento escolar viola o direito à informação garantido ao consumidor nos contratos regulados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6o, III). Sua formulação excessivamente genérica permite ao fornecedor o manejo do contrato a seu bel-prazer, criando entraves para o custeio do financiamento sempre que lhe aprouver. Essa característica é de cunho eminentemente subjetivo e, pior, restringe o pagamento apenas aos casos de alunos excepcionais, caso fosse possível sua interpretação literal. Naturalmente, diante da manifesta falta de clareza e especificação do requisito, a cláusula só pode ser reputada abusiva (CDC, art. 51, IV). Precedente deste E. TJSP.
2 – A exigência de média individual 3,00 no ENADE é abusiva (CDC, art. 51, IV), haja vista que a prova é aferida numa escala de 0,00 a 100,00, demonstrando sua distorção da realidade. Ademais, ainda que fosse calculada proporcionalmente numa escala de 0,00 a 5,00, a média exigida seria muito superior à média nacional do curso frequentado pela autora.
3 - A indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causa-lo. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005721-53.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante DEIVIDE
RENATO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A e
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE JAÚ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do 2o Juiz,
que negavam provimento ao recurso, e da 3a Juíza, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 2o Juiz e
o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão a 3a Juíza.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LÚCIA PIZZOTTI, vencedor, MARCOS RAMOS, vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
Maria Lucia Pizzoti
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: DEIVIDE RENATO DE MORAES (JG)
APELADAS: UNIESP S.A. e SOCIEDADE EDUCACIONAL DE JAÚ
AÇÃO CONDENATÓRIA
COMARCA: JAÚ
JUIZ SENTENCIANTE: DR. PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA - UNIESP PAGA
- RECUSA EM CUSTEAR O FINANCIAMENTO -
INJUSTIFICÁVEL
-
CLÁUSULAS
ABUSIVAS
-
COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
- DANOS MORAIS - CABIMENTO
1 – A exigência de excelência no rendimento escolar viola o
direito à informação garantido ao consumidor nos contratos
regulados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6o,
III). Sua formulação excessivamente genérica permite ao
fornecedor o manejo do contrato a seu bel-prazer, criando
entraves para o custeio do financiamento sempre que lhe
aprouver. Essa característica é de cunho eminentemente
subjetivo e, pior, restringe o pagamento apenas aos casos de
alunos excepcionais, caso fosse possível sua interpretação
literal. Naturalmente, diante da manifesta falta de clareza e
especificação do requisito, a cláusula só pode ser reputada
abusiva (CDC, art. 51, IV). Precedente deste E. TJSP.
2 – A exigência de média individual 3,00 no ENADE é abusiva
(CDC, art. 51, IV), haja vista que a prova é aferida numa escala
de 0,00 a 100,00, demonstrando sua distorção da realidade.
Ademais, ainda que fosse calculada proporcionalmente numa
escala de 0,00 a 5,00, a média exigida seria muito superior à
média nacional do curso frequentado pela autora.
3 - A indenização por dano moral prescinde de provas quanto à
repercussão no âmago da vítima, tendo em vista ser de difícil
demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação
dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causa-lo.
Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de fazer cumulada com pleito de reparação de danos morais, fundada em
contrato de prestação de serviços educacionais, proposta por Deivide Renato de Moraes
em face de “UNIESP S/A” e “Sociedade Educacional de Jaú”, onde proferida sentença
que julgou improcedente a pretensão deduzida e carreou ao autor o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade de justiça fls. 383/384.
Aduz o autor que o julgado carece de integral reforma à argumentação, em
síntese, de que cumpriu integralmente os deveres assumidos nas cláusulas 3.2 e 3.4 do
contrato, eis que apresentou excelente rendimento universitário e obteve nota equivalente
a 3 (três) na avaliação ENADE fls. 386/393.
O reclamo foi interposto tempestivamente e desacompanhado de preparo,
porquanto a parte é beneficiária de gratuidade de justiça.
Contrarrazões às fls. 396/405, ao que vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente divirjo
de suas conclusões, que resultaram em negar provimento ao recurso do autor, para dar-
lhe provimento, reformando a r. Sentença a fim de julgar procedente a ação.
O I. Relator, em sua análise, entendeu que o autor não cumpriu com as
condições pactuadas, sobretudo a que diz respeito ao desempenho no ENADE (fls.
25/26). Por conta disso, avalizou a recusa das rés em arcar com o financiamento
estudantil.
Entretanto, penso diferente.
A exigência de média individual 3,0 (três) no ENADE é disparatada. Causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perplexidade exigir média 3,0 (três) quando a avaliação do ENADE é feita numa escala
de 0,00 (zero) a 100,00 (cem). Sendo complacente com as rés e considerando
proporcionalmente a escala de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco), a inexistente média 3,0 (três)
equivaleria a 60,00 (sessenta) na média real, o que seria, novamente, exigir uma atuação
extraordinária da autora, visto que a média nacional do curso frequentado por ela foi de
apenas
38,5
(cf.
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/relatorio_sintese/2018/Administraca
o.pdf, acesso em 22.1.2020 às 17h24). Por conta dessas distorções da realidade, a
cláusula é evidentemente abusiva (CDC, art. 51, IV).
A simples aplicação de regra de três, como fez o I. Relator e o D.
Magistrado a quo, ignora a complexidade do cálculo que envolve o Conceito ENADE. A
definição do Conceito por si só já excluiria esse reducionismo, visto que “O Conceito
Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação a partir dos
resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(Enade)”
(cf.
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/notas_tecnicas/2017/nota_tecnica_
n16_2018_calculo_conceito-enade.pdf, acesso em 22.1.2020 às 17h30). Os parâmetros
de 1 (um) a 5 (cinco) se pautam em média ponderada obtida a partir de complexos
cálculos estatísticos (inclusive com o uso de desvio padrão) envolvendo os
participantes do curso específico analisado e dos cursos em geral.
A julgar pela especificidade e pela complexidade dos cálculos que
envolvem a formação do Conceito ENADE, é inadmissível utilizá-los para aferir o
desempenho individual do autor. E, caso pretendessem aferi-lo, deveriam providenciar a
redação da cláusula contratual de forma a explicitar que a nota individual mínima (esta
calculada de 0,00 a 100,00) seria de tal valor. Como não procederam dessa forma,
violaram o dever informacional, o que deveria ser óbvio, dado o fato de que os D.
Magistrados que examinaram o caso recorreram a adaptações matemáticas para
justificar o descumprimento da cláusula.
O outro item tido por descumprido pelo D. Magistrado a quo não foi
aprofundado pelo I. Relator, uma vez que a premissa ilidida acima resolvia a questão. De
todo modo, a cláusula 3.2 (fls. 25/26) é abusiva. A exigência de excelência no rendimento
escolar viola o direito à informação garantido ao consumidor nos contratos regulados pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 6o, III). Sua formulação excessivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
genérica permite ao fornecedor o manejo do contrato a seu bel-prazer, criando entraves
para o custeio do financiamento sempre que lhe aprouver. Essa característica é de cunho
eminentemente subjetivo e, pior, restringe o pagamento apenas aos casos de alunos
excepcionais, caso fosse possível sua interpretação literal. Naturalmente, diante da
manifesta falta de clareza e especificação do requisito, a cláusula só pode ser reputada
abusiva (CDC, art. 51, IV).
Em resumo, o reconhecimento de abusividade das cláusulas leva à
conclusão de que o autor faz jus às condenações pretendidas, que consistem no
pagamento das parcelas do financiamento vencidas e vincendas e no pagamento de
indenização por danos morais, a qual será analisada abaixo.
Certamente, como há muito reiterado por esta Desembargadora, a
indenização por dano moral prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da
vítima, tendo em vista ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a
comprovação dos atos, comissivos ou omissivos, que possam causa-lo. A avaliação
sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a
jurisprudência e as regras da experiência.
Soma-se a isso o raciocínio de que a indenização por dano moral deve ser
uma forma de compensar todo o estresse que a conduta da parte contrária ocasionou à
parte lesada. Seu escopo visa contemplar aquilo que a mera devolução dos valores
pagos não é capaz de atender. Ora, o autor é atraído pelas rés à contratação de seus
serviços e, posteriormente, por ardilosa imposição de cláusulas contratuais abusivas, vem
a ser surpreendido com a recusa àquilo que haviam divulgado propagandisticamente
(pagamento do financiamento), e esses fatores passam a ser ignorados na avaliação do
dano?
Reduzir o campo de incidência do instituto do dano moral às raríssimas
situações de grave afronta a direito da personalidade é compactuar com a conduta
desidiosa, indiferente, insensível e descompromissada dos fornecedores de produtos e
serviços, que, em vez de resolverem prontamente os problemas que lhes são postos
pelos consumidores, tratam-nos com descaso, justamente por saberem que na maioria
dos casos serão condenados apenas ao pagamento na esfera exclusivamente
patrimonial (danos materiais, devolução de valores pagos, etc.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São essas as razões que levam esta Desembargadora a sustentar a
análise da indenização por danos morais sob o crivo dos fatos potencialmente lesivos,
à luz das máximas da experiência (CPC, art. 375). Sem isso, só mantendo, quando
cabível, como no caso, a reparação meramente material, não se pode falar que o
consumidor lesado fora reparado a contento, visto que, em última análise, a única
preocupação foi evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor.
Calcada nessas premissas, reconhecendo que a conduta das rés causou
ao autor estresse, angústia, frustrações aptas a demandar reparos na esfera
extrapatrimonial, vislumbro ser possível a indenização por danos morais.
O valor a ser fixado deve levar em consideração, primordialmente, a
perspectiva da vítima, e, paralelamente, a do ofensor, de modo que se cumpra o trinômio
de reparação, prevenção e punição, ínsito ao instituto dos danos morais. Calcada nisso,
fixo-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a publicação
deste v. Acórdão (S. STJ n. 362) e com juros moratórios a partir da citação (mora ex
persona), levando em conta precedente desta C. Câmara de Direito Privado (cf. AC n.
1113451-50.2018.8.26.0100, Des. Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câm. Dir. Priv., DJu
18.9.2019).
Destarte, divirjo do I. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso do
autor, reformando a r. Sentença a fim de julgar PROCEDENTE a ação, condenando as
rés ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas referentes ao financiamento do
contrato, e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), com correção monetária a partir da publicação deste v. Acórdão e com juros
moratórios a partir da citação.
Por força da inversão do ônus sucumbencial, condeno as rés ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.554
Apelação Cível no 1005721-53.2018.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelante: Deivide Renato de Moraes
Apelados: UNIESP S/A e Sociedade Educacional de Jaú
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de obrigação de fazer cumulada com pleito de reparação de danos morais,
fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, proposta por
Deivide Renato de Moraes em face de “UNIESP S/A” e “Sociedade
Educacional de Jaú”, onde proferida sentença que julgou improcedente a
pretensão deduzida e carreou ao autor o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade de justiça – fls. 383/384.
Aduz o autor que o julgado carece de integral reforma à
argumentação, em síntese, de que cumpriu integralmente os deveres
assumidos nas cláusulas 3.2 e 3.4 do contrato, eis que apresentou excelente
rendimento universitário e obteve nota equivalente a 3 (três) na avaliação
ENADE fls. 386/393.
O
reclamo
foi
interposto
tempestivamente
e
desacompanhado de preparo, porquanto a parte é beneficiária de
gratuidade de justiça.
Contrarrazões às fls. 396/405, ao que vieram os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que o autor foi aluno
no curso superior de Administração ministrado pelo grupo educacional réu,
mediante bolsa de estudos patrocinada pelo FIES, ocasião em que foi alvo
de promessa no sentido de que a instituição de ensino arcaria com a
amortização do financiamento em razão do programa denominado “Você
na faculdade: A UNIESP PAGA!”.
Posteriormente, porém, uma vez concluído o curso, foi
destinatário de cobrança por parte da instituição financeira relativamente
ao que deveria ter sido quitado pelas rés e que, em razão da falta de
pagamento desse débito, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito.
Ao argumento de ter cumprido todas as exigências
contratualmente assumidas requereu que as rés fossem compelidas a arcar
com o pagamento das mensalidades exigidas, bem como condenadas ao
apagamento de indenização por danos morais.
Verifico que, no caso, o digno Juízo da causa conferiu
correto solucionamento à lide, mediante sentença percucientemente
fundamentada e que não comporta qualquer tipo de modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O cerne da controvérsia contida nas variadas ações
ajuizadas em face do grupo educacional réu, que são submetidas a
constante análise por este Egrégio Tribunal de Justiça, diz respeito
basicamente a eventual descumprimento das contrapartidas exigidas do
aluno, bem como se tal fato tem ou não o condão de exonerar o grupo
econômico quanto ao adimplemento das parcelas do pacto de
financiamento estudantil.
Resta demonstrado, na hipótese, que o aluno foi
devidamente cientificado acerca das condições impostas pela instituição de
ensino para regular adimplemento do contrato de financiamento estudantil.
O documento de fls. 25/26, que corresponde ao contrato de
garantia para pagamento das prestações do financiamento estudantil, foi
claro ao estipular que competia ao aluno mostrar excelência em seu
rendimento escolar, realizar trabalhos voluntários e obter no mínimo média
3,0 de desempenho, numa escala de 1,0 a 5,0 no ENADE, pacto esse
devidamente subscrito pelo autor quando de seu ingresso na instituição.
As requeridas lograram êxito em comprovar, porém, que o
autor obteve desempenho insatisfatório no ENADE, com nota final de
40,7, muito abaixo da média nacional de 70,2 e inferior à da instituição,
que era de 50,3 pontos. Considerando que a nota máxima era 100,0,
mediante simples cálculo aritmético conclui-se que, observada a escala de
1 a 5, sua nota equivaleu a 2,03 (40,7x 5/100), índice muito inferior ao
mínimo exigido (3,0) - fls. 29 e 126.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, tirante aquela que exigia “excelência acadêmica”,
por falta de critérios objetivos, não há motivo para nulificar as cláusulas
estipuladoras das demais condições que deveriam ter sido observadas pelo
autor.
Assim, a teor do quanto fundamentado pelo digno
Magistrado da causa: “No caso dos autos, observa-se que, quando da
realização do aludido exame pelo requerente, a nota possuía margens e 0
a 100, e ele obteve 40,7, segundo se observa de fl. 109 e cujo fato em si
não encontra divergência com o alegado pela parte autora. Destarte, não
foi atingida a pontuação/porcentagem mínima exigida pelo contrato
entabulado entre as partes, isto é, 60%, conforme visto acima.
Deve-se frisar que o item 3.4 do contrato é expresso em
mencionar "desempenho individual", de modo que se trata do êxito do
próprio aluno, e não da instituição, como sustentado pela defesa. Dessa
maneira, não cumprida tal condição (estabelecida como responsabilidade
do beneficiário fls. 25/26), e da qual o estudante já possuía ciência
prévia (conforme assinatura na fl. 26), há exclusão da obrigação da
parte ré, nos termos da cláusula 3.7 (fl. 26): "Havendo descumprimento
de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por parte
do(a)BENEFICIÁRIO(A), ensejará a desobrigação da INSTITUIÇÃO
no pagamento do FIES do(a)BENEFICIÁRIO(A)".”
Consequentemente, conclui-se que inexiste ilegalidade na
exigência do pagamento das mensalidades, porquanto a instituição ré, no
caso concreto, não estava obrigada ao pagamento do financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estudantil, o que revela ser mesmo imperiosa a manutenção do decreto de
improcedência da ação.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do atual Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência em
mais 1%, respeitada a gratuidade de justiça já concedida emprimeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do autor.

MARCOS RAMOS
Relator sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
FCB8545
7
11
Declarações de
Votos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
FCF8E72
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005721-53.2018.8.26.0302 e o código de confirmação da tabela acima.